Tribunal: TJMT
Processo: 1008167-74.2023.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008167-74.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTER CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 058.754.381-77 (APELANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MAYCK DEIVISON RIBEIRO DUTRA - CPF: 062.440.741-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008167-74.2023.8.11.0042

APELANTE: ESTER CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – DOSIMETRIA PENAL ESCORREITA – DETRAÇÃO – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Quando os elementos de provas constantes nos autos permitem concluir, com toda a certeza, a materialidade e a autoria do delito de
tráfico de drogas majorado
, especialmente pela confissão judicial da acusada, a manutenção da condenação é medida de rigor.

É descabida a reforma da dosimetria da pena privativa de liberdade estabelecida quando o juiz observa o sistema trifásico, bem analisando as circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e causas de aumento, diminuição da pena e suas frações.

“
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítio eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
” [Enunciado Orientativo n. 18 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso].

“
Na sentença, a detração serve apenas para verificar a possibilidade de estabelecer regime mais brando ao condenado. Caso contrário, cabe o juízo da Execução Penal considerar o período de prisão cautelar para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios, por se tratar de medida mais benéfica ao apenado
” [N.U 1001397-26.2021.8.11.0110, minha relatoria, DJe: 22/4/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008167-74.2023.8.11.0042

APELANTE: ESTER CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por Ester Cristina Francisca dos Santos, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que a condenou à pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime fechado, e 613 (seiscentos e treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006 [tráfico de drogas majorado].

Nas razões recursais, a defesa almeja: 1) a absolvição por insuficiência probatória; 2) a revisão da dosimetria da pena e; 3) aplicação da detração penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008167-74.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Ester Cristina Francisca dos Santos
, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado [art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória:

“(...)
No dia 16 de abril de 2023, por volta das 08h30min, nas dependências da Penitenciária Central do Estado, situada na Alameda B, bairro Jardim Industriário, nesta cidade de Cuiabá-MT, a denunciada
ESTER CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS
trazia consigo
drogas
, que seriam entregues ao reeducando, e ora também denunciado,
MAYCK DEIVISON RIBEIRO DUTRA
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que a denunciada Ester adentrou na Penitenciária Central do Estado para visitar o seu convivente, o reeducando/denunciado Mayck Deivison e, ao passar pelo scanner corporal, foi detectado que ela trajava duas cuecas.

Ao ser questionada sobre o que trazia em seu corpo, a denunciada Ester levantou a sua roupa, deixando à mostra
11 (onze) porções de substância análoga a maconha
, que estavam presas entre ao seu corpo e às cuecas que usava.

O laudo pericial n.° 311.3.10.9067.2023.110474-A01, acostado no Id. 117486618, atestou que as
11 (onze) porções apreendidas
, de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando
1,040 kg
(um quilograma e quarenta gramas), apresentaram resultado POSITIVO para
Cannabis Sativa L. (MACONHA)
, substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas, F2 e E, da Portaria n.o 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Interrogada na delegacia (Id. 117486613), a denunciada Ester reservou o direito de falar somente em juízo.

O denunciado Mayck Deivison foi qualificado indiretamente (Id. 117487104).

Em consulta aos antecedentes criminais dos denunciados, verificou-se que o denunciado Mayck Deivison é
reincidente
, pois registra condenação transitada em julgado, a teor do executivo de pena n.° 2000252- 25.2021.8.11.0042, perante a 2a Vara Criminal desta Comarca; além disso,
responde a outra ação penal pela prática do crime de roubo qualificado
, conforme autos n.° 0043973-66.2018.8.11.0042, perante a 5a Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, os elementos informativos colhidos até o momento evidenciam que o denunciado Mayck Deivison era o proprietário e destinatário imediato dos entorpecentes que a denunciada Ester trazia consigo, tendo ele concorrido para o crime, como coautor, isto aliado a expressiva quantidade de drogas apreendidas que seriam entregues e comercializadas no interior do estabelecimento prisional, somada ainda as circunstâncias do flagrante, que revelam a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para configuração do delito de tráfico de drogas, o que enseja a instauração de procedimento criminal contra ambos os denunciados.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia
ESTER CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS
e
MAYCK DEIVISON RIBEIRO DUTRA
, ambos como incursos nas penas
do art. 33, caput, e art. 40, inc. III, da Lei n.o 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal
, aplicando ao
denunciado MAYCK DEIVISON a agravante do art. 61, inc. I, do Código Penal
(...)
”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT julgou procedente a pretensão deduzida na exordial para condenar
Ester Cristina Francisca dos Santos
pela prática do crime disposto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006 [
tráfico de drogas majorado
], em sentença assim exarada:

“
Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, através de seu representante legal, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, ofereceu denúncia em face de ESTER CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS e MAYCK DEIVISON RIBEIRO DUTRA, imputando-lhes a prática delitiva prevista no artigo 33, caput, e art. 40, inc. III, da Lei no 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal, e ainda ao segundo réu a agravante descrita no artigo 61, I, do Código Penal, pelos fatos que aconteceram, em síntese, da seguinte forma: (...).

Devidamente notificados, os réus apresentaram suas defesas preliminares.

A denúncia foi recebida em 03/08/2023.

Durante a instrução criminal, colheu-se o depoimento de uma testemunha e os interrogatórios dos denunciados.

Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público, entendendo estarem comprovadas as materialidades e as autorias delitivas, requereu as condenações dos réus nos termos da denúncia.

Por sua vez, a defesa do acusado
MAYCK
, ao apresentar seus memoriais finais, requereu sua absolvição, por entender que inexistem provas para ensejar um édito probatório em seu desfavor. Todavia, vencida sua tese, requereu que, em caso de condenação, sua pena seja fixada no mínimo legal, reconhecendo-se em seu favor a atenuante da confissão espontânea e a causa de diminuição legal prevista no artigo 33, § ́ 4o, da Lei de Drogas, bem como seja fixado regime diverso do fechado para o seu cumprimento e lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Do mesmo modo, a defesa da ré
ESTER
, ao apresentar seus memoriais finais, requereu que, em caso de condenação, sua pena seja fixada no mínimo legal, reconhecendo-se em seu favor a atenuante da confissão espontânea e a causa de diminuição legal prevista no artigo 33, § ́ 4o, da Lei de Drogas, bem como seja fixado regime aberto para o seu cumprimento.

É o relatório do necessário.

Fundamento e
DECIDO
.

Pretende-se, nestes autos, atribuir a ESTER CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS e MAYCK DEIVISON RIBEIRO DUTRA, a prática delitiva prevista no artigo 33, caput, e art. 40, inc. III, da Lei no 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal, e ainda ao segundo réu a agravante descrita no artigo 61, I, do Código Penal.

Inexistem preliminares e/ou nulidades a serem rechaçadas, razão pelo qual passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime tráfico de drogas encontra-se comprovada pelo auto de apreensão (ID 117486611), Boletim de Ocorrência n° 2023.104359 (ID 117486619) e laudo de constatação definitivo n° 311.3.10.9067.2023.110474-A01 (ID 117486618), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de MACONHA, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com a RDC n° 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa nas listas F2 e E de substâncias proscritas.

No que concerne
às autorias delitivas
, vejamos o que as provas produzidas na fase judicial subsidiam a respeito:

A policial penal RAQUEL RONDON NASCIMENTO, quando ouvida, relatou:

“(...) Que procedimento de revista normal, ela passou no body scan um pouquinho antes do pessoal da igreja; Que ela foi a última, depois logo entrou o pessoal da igreja; Que a colega que estava operando o body scan suspeitou de roupa: ‘você está usando alguma roupa a mais’; Que ela [disse], ‘não, é só uma cueca’; Que quando ela levantou para mostrar, aí deu para ver que tinha alguma coisa ali naquela cueca; (...) Que aí eu pedi para ela: ‘tem alguma coisa’; Que ela falou: ‘não, tem um porrompo’; Que, no caso, é um fumo, também é proibido de entrar; Que falei: ‘então tira o porrompo, deixa aqui e aí você entra’; Que aí quando ela foi tirar esse suposto porrompo, que deu para ver que tinha mais pacotes; Que aí a gente pediu para ela retirar e aí ela foi só tirando pacotes; Que não sei, eu não lembro mensurar a quantidade que era, e aí a gente conduziu ela para a delegacia para verificar, dar continuidade; (...) Que eram vários pacotes, mas eu não me lembro quantos pacotes; (...) Que eram pacotes embrulhados; Que como a gente, geralmente, tem o costume de pegar, aparentemente, maconha, mas ela disse que era porrompo; (...) Que ela falou que era isso, então falei: ‘a senhora tira porque o cigarro também é proibido, não pode entrar; que a senhora tira e entra’; Que aí quando ela foi tirando, veio vários pacotes; Que por isso que a gente encaminhou para a delegacia para verificar se era droga ou não; (...) Que é, aparentemente, [era maconha]; (...) Que eram vários pacotes, mas quem pesou não fui eu, então, eu não tenho como mensurar se realmente era esse peso; (...) Que para mim, não, [a ré não era conhecida], porque eu também estava recém chegado, tinha acho que uns 40 dias que eu estava trabalhando na PCE; Que eu nunca tinha visto [a ré]; (...) Que tinha o nome na carteirinha [dela de quem ela estava visitando], mas eu não me atentei para olhar qual que era a pessoa, mas ela tinha uma carteirinha, e só entra com a carteirinha de visitante; (...) Que não, [a ré não disse nada sobre a droga]; (...) Que a gente faz a revista em duas mulheres, então, sempre uma tem que ir acompanhando; (...) Que sim, [fui eu que acompanhei]; (...) Que não [ouvi nada de explicação dada pela ré]; (...) Que ela ficou em silêncio [na delegacia]; (...).”

O acusado MAYCK, quando ouvido, declarou:

“(...) Que sou casado; (...) Que estava trabalhando de servente; (...) Que base de R$ 1.600,00 a R$ 1.500,00 por mês [que recebia]; (...) Que [estou preso] por assalto; (...) Que só cigarro mesmo [que foi viciado]; (...) Que já usei droga sim; (...) Que tem 03 anos e 04 meses por aí [que não uso droga]; (...) Que isso mesmo, [é o período que estou preso]; (...) Que eu usava o pó; (...) Que eu tive ciência que ela foi presa, porque ela não apareceu nas visitas, que ela vinha me visitar, minha esposa, né; (...) Que a visita entra na quadra primeiro, depois que o reeducando, o preso vai lá para a quadra buscar a visita e, nesse dia, ela não estava lá; Que eu até perguntei para os amigos meus, os colegas da cela lá, perguntando para as esposas deles se elas tinham visto minha esposa, e aí que eu tomei ciência que ela tinha sido presa aí na frente; (...) Que sim, [ela continua sendo minha esposa]; (...) Que sim, [ela visitava só eu], ela é minha esposa mesmo; (...) Que eu tomei só essa ciência (...) depois que ela não apareceu na visita, e aí eu tomei mais a ciência do que tinha acontecido com ela quando o papel veio para mim; Que eu li o papel tudinho, aí que eu comecei a perceber que eu estava sendo acusado; (...) Que não, [essa droga não era para mim]; (...) Que eu não acreditei que ela teve coragem de fazer uma coisa dessa; (...) Que pelo que eu conheço ela, ela tem medo demais; Que não acredito, até agora não estou acreditando que ela teve coragem de fazer isso; (...) Que não conhecia a atitude dela dessa forma; (...) Que até hoje não consegui ter contato com ela; (...) Que não [fiquei sabendo para quem que era essa droga]; (...) Que não [era para mim essa droga]; (...).”

A acusada ESTER, quando ouvida, declarou:

“(...) Que sou casada; (...) Que [sou] auxiliar de cozinha; (...) Que eu estava recebendo R$ 1.200,00; (...) Que não [tenho vício], só fumo cigarro mesmo; (...) Que eu conheci uma mulher lá próximo ao presídio, ela pediu para mim entrar com umas coisas e deixar dentro do banheiro, que outra pessoa ia lá buscar; Que eu fiz isso porque eu estava precisando, realmente, porque eu moro de aluguel, estava gestante, tinha acabado de perder meu emprego e eu estava passando necessidade; Que eu só fiz isso porque eu estava, realmente, precisando, senão eu não tinha feito isso; Que meu marido nem tinha ciência disso, ele não gosta nem que eu leve uma pimenta para dentro, que é proibido; (...) Que eu conheci ela no dia da visita mesmo, eu não conhecia ela antes; (...)
Que ela falou que era umas coisas, aí ela me ensinou como colocar, colocou em mim, e eu ia entrar para dentro e deixar no banheiro para outra pessoa pegar;
(...) Que de R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00 [que ia receber] na saída da visita que essa moça falou;

(...) Que na saída da visita eu ia receber o valor, de R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00; (...) Que [acondicionei as drogas] nas pernas, dentro de uma cueca; (...) Que lá próximo ao presídio [que recebi as drogas]; Que ela me levou dentro de um carro, e me ensinou como arrumar; (...) Que foi a primeira vez [que fiz isso]; Que só fiz porque eu estava precisando, tinha acabado de perder meu emprego, estava gestante, e lá em casa estava faltando as coisas e o leite da minha filha estava acabando; Que pensei duas vezes e aceitei, porque estava precisando mesmo, mas eu me arrependi; (...) Que não, não é [para o meu esposo], ele nem sabia que eu estava levando essas coisas aí, não tinha ciência; Que ele não gosta que eu leve nada de mantimento porque é proibido lá, ele não deixa eu levar; (...) Que eu estava apavorada [na delegacia]; (...) Que eu estou nervosa mas eu tenho que dar a minha palavra; (...).”

Diante da pluralidade de réus, passo a analisar individualmente a conduta de cada um deles.

DA ACUSADA ESTER
:

Ressai dos autos que
a acusada, quando ouvida perante este juízo, confessou a prática delitiva
, ao ter declarado que estava tentando entrar na penitenciária com droga que trazia nas suas pernas, embaixo de uma cueca, a qual seria deixada no banheiro para uma terceira pessoa, que não conhecia, a pegasse, e, para tanto, ao final da visita iria receber entre R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00.

Atrelado à confissão da denunciada, tem-se o depoimento judicial da policial penal RAQUEL, a qual testemunhou que, no dia dos fatos, antes de adentrar na PCE para visitar algum interno que estava descrito em sua carteirinha, a acusada passou pelo scanner corporal, onde foi notado por sua colega que estava manuseando o referido aparelho, que ela estava com um volume desproporcional de roupa, razão pelo qual lhe foi indagado sobre isso, tendo ela respondido que estava com cueca, porém, quando ela levantou sua roupa para mostrá-la, deu para perceber que tinha alguma coisa dentro da mesma, momento então em que foi novamente questionada, e ela respondeu que se tratava de porrompo, ou seja, fumo.

Como é proibido a entrada de fumo na unidade prisional, referida policial disse que informou para a acusada tirar o porrompo, e deixá-lo ali no local de revista, para que então ela pudesse entrar na penitenciária, porém, quando ela tirou, vieram vários pacotes, e os objetos aparentavam se tratar de maconha, tanto que, por este motivo, ela foi encaminhada para a delegacia.

Com efeito,
a confissão da acusada, alinhada com o depoimento judicial da policial penal RAQUEL, não deixa dúvida quanto à sua autoria delitiva
.

Denota-se, portanto, que a confissão judicial da acusada, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor probatório e serve como base à sua condenação, vez que guarda total harmonia com as demais provas produzidas.

A propósito vejamos os seguintes arestos: (...).

Desse modo, sopesando a confissão da acusada sobre os fatos, que se apresentam em perfeita consonância com as demais provas dos autos, é certo que a condenação pelo delito de tráfico é medida que se impõe.

Por tais razões, tenho que o arcabouço probatório produzido nos autos demonstrou claramente a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas praticado pela acusada, posto que a droga que ela trazia consigo e tentou adentrar ao presídio, seria entregue para uma terceira pessoa.

Outrossim, não é por demais frisar que a droga foi apreendida dentro do estabelecimento prisional, razão pela qual aplicável à espécie o inciso III, do art. 40, da Lei 11.343/2006.

DO ACUSADO MAYCK
:
(...).

Com efeito, por haver demasiada fragilidade nas provas produzidas sob o crivo do contraditório, IMPÕE-SE A ABSOLVIÇÃO do denunciado MAYCK, com fincas no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR a acusada ESTER CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS, brasileira, casada, auxiliar de cozinha, nascida em 10/08/1996, natural de Cuiabá-MT, filha de Maricélia Francisca Silva Santos, portadora do RG n.o 26695138 SSP/MT, e inscrita no CPF sob o n.o 058.754.381-77, nas sanções do artigo 33, caput, e art. 40, inc. III, ambos da Lei n° 11.343/06; e para ABSOLVER o réu MAYCK DEIVISON RIBEIRO DUTRA, brasileiro, solteiro, ajudante de pedreiro, nascido em 05/07/1999, natural de Cuiabá/MT, filho de Maurilio Pereira Dutra e Nivania Pedrosa Ribeiro, portador do RG n.° 22905456 SSPMT, e inscrito no CPF sob o n.o 062.440.741-14, das sanções do art. 33, caput, e artigo 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.
(...)
”.

A exordial acusatória narra que, no dia 16 de abril de 2023, nas dependências da Penitenciária Central do Estado,
Ester Cristina Francisca dos Santos
foi flagrada trazendo consigo
11
(onze) porções de
maconha
, com peso de
1,040 kg
(um quilo e quarenta gramas).

Embora a acusada tenha permanecido em silêncio no interrogatório extrajudicial, em juízo confessou a prática delituosa,
in verbis
:

“(...)
Acusada: Eu conheci uma mulher lá próxima ao presídio e ela pediu ‘para mim’ entrar com umas coisas e deixar dentro do banheiro, aí outra pessoa ia lá buscar, entendeu?
Eu fiz isso
(...), precisava realmente, porque eu moro de aluguel e tinha acabado de perder o emprego, estava passando necessidade. Eu só fiz isso mesmo, porque eu estava realmente precisando (...), ninguém tinha ciência disso (...).

Juíza: Quem foi essa mulher que pediu para a senhora?

Acusada: Eu conheci ela no dia da visita (...).

Juíza: Ela falou o que era para a senhora levar?

Acusada: Ela falou que era uma coisa aí, ela me ensinou como colocar, colocou bonitinho, aí eu entrava dentro, deixava no banheiro para outra pessoa pegar.

Juíza: E a senhora ia receber quanto por isso?

Acusada: De mil a mil e quinhentos (...).

Juíza: (...)
Onde a senhora acondicionou esses entorpecentes
?

Acusada:
Na perna, dentro de uma cueca
.

Juíza: A senhora recebeu em que local esses entorpecentes para colocar (...) no corpo da senhora (...)?

Acusada: Ela me levou dentro de um carro e me ensinou como colocar.

Juíza: A senhora já tinha feito isso antes?

Acusada: Então, nunca fiz (...), foi a primeira vez (...).

Juíza: A droga não era para o seu esposo?

Acusada: Não, ele nem sabia que eu estava levando essas coisas (...).

Ministério Público: Por que a senhora não falou isso logo, lá no início a senhora não falou isso?

Acusada: Eu estava apavorada

(...)”.

Na audiência de instrução e julgamento, a PP Raquel Rondon Nascimento declarou que realizava o procedimento de revista para entrada das visitantes na Penitenciária Central do Estado e, quando a ré passou no ‘
body scan
’, uma das policiais penais presentes identificou que
Ester
vestia uma peça a mais de roupa e suspeitou que ela estivesse transportando substância entorpecente em seu corpo,
in verbis
:

“(...)
Ministério Público: A senhora se recorda (...) desses fatos aí, dessa ocasião?

Testemunha: Sim.

Ministério Público: A senhora poderia esclarecer ao juízo como é que ocorreu lá, (...), como que vocês conseguiram descobrir e impedir que essa droga entrasse no presídio?

Testemunha: Procedimento de revista normal, ela passou no ‘body scan’ (...),
a colega que estava operando o ‘Body scan’ suspeitou da roupa
, “você está usando alguma roupa a mais” e ela falou: “Não, é só uma cueca” e,
quando ela levantou para mostrar, deu para ver que tinha alguma coisa ali naquela cueca
(...), aí eu pedi para ela: “Olha, tem alguma coisa?”, ela falou: “Não, tem um ‘porronco’ que, no caso, é um fumo, que também é proibido de entrar (...), aí eu falei: ‘Dona, então tira o ‘porronco’, deixa aqui e depois você entra’ (...), quando ela foi tirar esse suposto ‘forronco’
que deu para ver que ela tinha mais pacotes, aí a gente pediu para ela retirar e ela foi só tirando pacotes. Eu não sei mensurar a quantidade que era e a gente a conduziu para a delegacia
, mais para verificar (...), dar continuidade.

Ministério Público: (...) eram vários pacotes?

Testemunha: Eram vários pacotes, mas eu não me lembro de quantos pacotes.

Ministério Público: Eram pacotes de que (...)?

Testemunha: (...)
aparentemente maconha
, mas ela dizia que era ‘porronco’ (...). Ela falou que era isso, aí eu falei: “Então a senhora tira, porque o cigarro também é proibido, não pode entrar. A senhora tira e entra”. Aí, quando ela foi tirando vários pacotes (...), a gente a encaminhou à delegacia para verificar se era droga ou não.

Ministério Público: (...) aparentemente era maconha?

Testemunha: Aparentemente.

Ministério Público: A senhora não se lembra de pesar isso (...)?

Testemunha: Eu creio que foi pesado, não lembro mais (...), acho que no B.O. tem a quantidade (...).

Ministério Público: (...) A dona Ester Cristina era pessoa conhecida ali (...)?

Testemunha: Não para mim, porque eu também estava recém-chegada, tinha (...) uns quarentas dias que eu estava só trabalhando na Penitenciária Central do Estado. Eu nunca tinha visto.

Ministério Público: (...) ela disse de quem ela pegou essa droga, a quem ela entregaria realmente?

Testemunha: Não (...).

Ministério Público: (...) a senhora que acompanhou (...)?

Testemunha: Sim.

Ministério Público: Ela foi interrogada lá na delegacia (...) e ela se reservou no direito de silêncio, não se manifestou lá (...), a senhora ouviu ela dar algum explicação para aquilo, para aquela situação (...)?

Testemunha: Não.
”

A pretensão de absolvição por insuficiência probatória não merece acolhida.

A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada pelo Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2023.110474-A01, o qual atestou que
Ester
transportava
11
(onze) porções de
maconha
, pesando
1,040 kg
(um quilo e quarenta gramas).

No que se refere à autoria delitiva, o conjunto probatório colhido na persecução penal não deixa dúvida acerca da prática da infração penal imputada à acusada, especialmente em virtude de sua confissão judicial e da declaração prestada pela policial penal, responsável por sua prisão em flagrante quando ela tentava ingressar na Penitenciária Central do Estado com entorpecentes escondidos em sua roupa.

No que concerne à dosimetria penal, verifico que não há ajustes a serem feitos.

Na fase inicial, o juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT exasperou a pena-base em 3 (três) meses de reclusão pela quantidade de entorpecente apreendida, aproximadamente
um quilo
de maconha, circunstância judicial preponderante, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas [Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente].

O referido posicionamento encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
A quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes
” [STJ. AgRg no HC 854421 / PR. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5a Turma. Julgado em: 17/10/2023. DJe: 30/10/2023].

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência e compensou-a com a atenuante da confissão espontânea, mantendo a reprimenda fixada na primeira etapa.

A despeito de a defesa sustentar que a apelante não pode ter a agravante valorada negativamente sem a existência nos autos de certidão cartorária do trânsito em julgado da condenação utilizada pelo julgador, o Enunciado Orientativo n. 18 deste E. Tribunal é claro ao dispor que “
a
falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítio eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”.

Na fase final, elevou a pena em 1/6 (um sexto) em decorrência da causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, chegando a pena definitiva de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e 613 (seiscentos e treze) dias-multa.

Por fim, a defesa busca o reconhecimento da detração penal, o artigo 387, § 2o, do CPP, dispõe que o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena.

In casu
, conforme apontado pelo juízo, ainda que se realizasse o desconto do período de prisão cautelar, não haveria alteração no regime inicial de cumprimento, sobretudo porque o regime fechado
não
foi justificado no
quantum
da reprimenda fixada em desfavor da acusada,
mas
em sua
reincidência
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o apelo, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024